Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO CRÉDITO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA REQUISIÇÃO. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. DÉBITO INDEVIDO. SALDO DE CONTA CORRENTE. INVESTIMENTO FRUSTRADO. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVIDO.
1. De acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude praticada por terceiros.
2. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor.
3. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
4. A perda de uma chance está caracterizada quando a pessoa vê frustrada uma expectativa, uma oportunidade futura que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas seguissem o curso normal.
5. In casu, o autor incorre em bis in idem ao formular pretensão indenizatória pela impossibilidade de realização de investimento pretendido, ora pelo instituto dos lucros cessantes, ora pela aplicação da teoria da perda de uma chance.
6. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 940, do Código Civil, preveem a repetição do indébito, mas exigem a comprovação de má-fé no momento da cobrança para a restituição na forma dobrada, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos.
7. Não configurada a má-fé da instituição bancária, a restituição deve se dar na forma simples.
8. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.